Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6423/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.164/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel de Lima Mattos (XXX.331.047-XX); Guilherme Augusto Silva (XXX.012.076-XX); Gutierre da Silva Rodrigues (XXX.583.797-XX); Mateus Garcia da Lapa (XXX.702.247-XX); Matheus Gouvea da Costa (XXX.914.626-XX); Natan Guimaraes Fonseca (XXX.695.017-XX); Nilmar Pinheiro Nascimento Junior (XXX.554.877-XX); Patrick Moraes de Lima (XXX.345.718-XX); Paulo Cesar de Barros Sant Anna Junior (XXX.343.547-XX); Rodrigo de Mello Cartonilho (XXX.425.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.